Tribunal: CARF
Processo: 15771.721675/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/01/2012
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de infração.
MULTA REGULAMENTAR. CABIMENTO. REGISTRO DOS DADOS DE EMBARQUE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. REALIZAÇÃO INTEMPESTIVA.
A apresentação de registro de dados de embarque de mercadorias feita fora do prazo definido na Instrução Normativa SRF no 28/94 constitui infração, é devida a multa regulamentar nos termos do art. l07, inciso IV, c c/c e do Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS. INVIABILIDADE DE COTEJO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO
A simples alegação de malferimento aos princípios do Direito Administrativo e Direito Constitucional são insuficientes a macular a autuação fiscal, mormente quando esta ocorre calcada em amplo acervo probatório e em estrita consonância com a legislação do PAF.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15771.721675/2012-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.626 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/01/2012
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação
à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à
legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar
no polo passivo do auto de infração.
MULTA REGULAMENTAR. CABIMENTO. REGISTRO DOS DADOS DE
EMBARQUE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO.
REALIZAÇÃO INTEMPESTIVA.
A apresentação de registro de dados de embarque de mercadorias feita fora do
prazo definido na Instrução Normativa SRF no 28/94 constitui infração, é
devida a multa regulamentar nos termos do art. l07, inciso IV, “c” c/c “e” do
Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/2003.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
E
ADMINISTRATIVOS.
INVIABILIDADE DE COTEJO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO
A simples alegação de malferimento aos princípios do Direito Administrativo e
Direito Constitucional são insuficientes a macular a autuação fiscal, mormente
quando esta ocorre calcada em amplo acervo probatório e em estrita
consonância com a legislação do PAF.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-008.583,
de 21 de setembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10209.720005/2013-01,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15771.721675/2012-84
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.626 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.721675/2012-84

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa, Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou improcedente o lançamento.
A exigência é referente à multa pelo descumprimento da obrigação de prestar informação
referente ao transporte internacional de carga, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB), constante no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966,
com redação dada pela Lei no 10.833/2003.

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, a seguir transcrita:

[...]
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DIREITO
DE DEFESA. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
É válido o lançamento cuja descrição dos fatos não contemple todas as informações
relacionadas com a infração apurada, mas apresente elementos suficientes para o
perfeito entendimento da acusação, de forma a possibilitar o pleno exercício do direito
de defesa pelo autuado.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO DE NORMA EM PLENO
VIGOR A PRETEXTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
A atuação do julgador administrativo é estritamente vinculada aos ditames legais,
sendo-lhe vedado afastar a aplicação de norma em pleno vigor a pretexto de ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
[...]
AGÊNCIA
MARÍTIMA.
IRREGULARIDADE
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por eventual irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.
[...]
INOBSERVÂNCIA
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
AUTÔNOMA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVERTER O PREJUÍZO CAUSADO. DESCABIMENTO
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.626 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.721675/2012-84

A denúncia espontânea não é aplicável às obrigações acessórias autônomas cuja
inobservância acarrete prejuízo irreversível ao bem jurídico tutelado, eis que a ausência
de dano ou a reversão dele é um dos requisitos do referido instituto.
MERCADORIA PARA EXPORTAÇÃO. PRAZO PARA REGISTRO DOS DADOS
DE EMBARQUE.
O prazo para registro dos dados de embarque de mercadorias destinadas à exportação é
de sete dias, contados da data em que as mesmas forem colocadas a bordo do veículo
transportador, exceto no caso de embarque antecipado, quando o referido prazo passa a
ser contado da data de registro da correspondente declaração para despacho de
exportação.

Por fim, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário em que repisa os temas
apresentados na impugnação, a seguir sintetizados: ilegitimidade passiva, denuncia espontânea,
cerceamento do direito de defesa devido a falha na descrição dos fatos, a impugnante não está
adstrita ao prazo de 7 dias para registro da DDE, ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Em preliminar, argumenta ilegitimidade passiva e a ocorrência de
cerceamento do direito de defesa. No mérito, reclama pela reforma do Acórdão da DRJ, haja
vista a ausência de sujeição ao prazo de sete dias para registro da DDE, da ofensa a princípios do
direito administrativo, e à ocorrência de denúncia espontânea.

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade
extrínsecos e intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência
deste Colegiado, na forma do Regimento Interno do CARF. Portanto,
opino por seu conhecimento.

Preliminar de legitimidade
Conforme visto, alega o Recorrente haver ilegitimidade, decorrente do
fato que atua apenas no agenciamento marítimo, e não como
transportadora. Entende que tal circunstância macula por completo. Não
vejo razão ao Contribuinte, pelas razões a seguir expostas.
A Súmula n° 192 do antigo TFR já pacificara o tema, com o seguinte
enunciado:

O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é
considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos
do Decreto-Lei n° 37, de 1966.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.626 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.721675/2012-84

Essa vertente intelectiva segue os ditames do art. 32 do DL n° 37/66, cuja
redação dispõe de hialina clareza no que cinge à responsabilização das
agências de navegação marítima. E, como bem ressaltado pela DRJ, tal
posicionamento encontra igual amparo na jurisprudência do STJ (vg RESP
n° 1.129.430 – SP). Cito, ainda, precedente da CSRF em igual sentido:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO
Período de apuração: 01/04/1998 a 30/06/1998
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
DO
AGENTE
MARÍTIMO.
O Agente Marítimo, representante no país do transportador estrangeiro, é
responsável solidário e responde pelas penalidades cabíveis.
Recurso Especial da Fazenda provido.
(Acórdão no 9303-003.276, Rel. Cons. Joel Miyazaki, sessão de 05/02/2015)

Portanto, não acolho a preliminar.

Preliminar de cerceamento do direito de defesa
Em outra preliminar, o Contribuinte sustenta a ocorrência de cerceamento
do direito de defesa, verbis:

39. No presente caso, observa-se sem maiores esforços que a D. Fiscalização
deixou de mencionar no corpo da autuação a descrição sumária da suposta
infração, permanecendo silente em relação a informações importantes, tais como
o nome da embarcação, as datas em que os registros foram efetuados, bem como
as datas em que estes deveriam ter sido realizados, informações estas necessárias
para o exercício do contraditório e da ampla defesa.
40. Cumpre destacar que a ausência, por exemplo, dessas informações dificulta a
verificação interna de informações a ser feita pela Recorrente, acarretando, com
isso, em um flagrante prejuízo à sua ampla defesa, garantia essa cristalizada no
rol de direitos fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 (“CRFB/1988”).

A despeito do alegado pelo Contribuinte, não vejo qualquer malferimento
ao direito de defesa. O processo administrativo fiscal seguiu com hígido
deslinde desde sua gênese, de modo que o Auto de Infração que o
antecedeu dispôs igualmente de todos os elementos necessários à
impugnação do Recorrente.
Nesse espeque, a alegação genérica de cerceamento do direito de defesa é
impassível de mácula ao PAF, haja vista a ausência de demonstração
efetiva de prejuízo ao Contribuinte e de onde que, especificamente, se
encontra a suposta nulidade. Destarte, não vejo qualquer hipótese de
aplicação do art. 59 do Dec. n° 70.235/72. Portanto, andou muito bem a
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.626 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.721675/2012-84

DRJ, ao analisar precipuamente esta preliminar do Recorrente, negando-
lhe guarida. A exemplo, cito trecho do indigitado Acórdão de piso:

Compulsando os autos pode-se verificar que a autoridade lançadora, ao descrever
os fatos apurados, informou o número e da data de registro da Declaração para
Despacho de Exportação (DDE) a que se referente a autuação; o número do
conhecimento de carga (Bill of Lading – B/L) que acobertou a operação, bem
como do correspondente conhecimento eletrônico (CE); a data em que foram
informados os dados de embarque; e identificou o contêiner cujo embarque não
ocorreu. Também foi informada a formalização de processo no qual o
transportador/representante confirma o erro na informação dos dados de
embarque, solicitando a retificação deles.
Além dessas informações, foram anexados ao auto de infração extratos obtidos
do Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX) intitulados de:
CONSULTA DADOS DE EMBARQUE, CONSULTA HISTÓRICO DESPACHO
e Dados Básicos do CE-Mercante No 161207196770710, nos quais constam,
além dos dados já mencionados, informações adicionais das cargas referentes à
operação objeto da autuação.
Esses elementos propiciam todas as informações necessárias para o perfeito
entendimento da acusação, não sendo razoável exigir que os dados constantes na
documentação anexada pela fiscalização sejam integralmente repetidos na
descrição dos fatos, para que o lançamento seja considerado válido.
Além desse aspecto, como a autuada era a empresa responsável por prestar a
informação fornecida com erro, ela tem acesso a todos os dados que alega não
terem sido indicados no corpo do Auto de Infração, por meio dos sistemas
Mercante e Siscomex Carga.
Assim, não se vislumbra como a ausência desses dados teria cerceado o exercício
do direito de defesa da autuada. Na realidade, esse direito foi plenamente
exercido, conforme revela a impugnação apresentada.

Quanto ao mais, vale citar precedente deste CARF, que vai em sintonia
ao posicionamento acima encampado por este Relator. Julgado este,
aliás, alusivo ao mesmo Recorrente que ora submete o caso à apreciação:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 10/01/2005 a 08/01/2006
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
AGENTE
MARÍTIMO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, na condição de
representante do transportador estrangeiro no País, é parte legítima para figurar
no polo passivo de auto de infração, tendo em vista sua responsabilidade quanto
à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à
legislação aduaneira.
CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPRECISÃO NA DELIMITAÇÃO DA
INFRAÇÃO IMPUTADA. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO CASO CONCRETO.
No presente caso não há que se falar em vício na exigência por cerceamento de
defesa, uma vez que a fiscalização discrimina, com rigor, quais os embarques
que não foram submetidos ao correlato e tempestivo registro, bem como o tempo
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.626 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.721675/2012-84

de atraso cometido pelo recorrente, havendo, pois, perfeita descrição do fato
infracional cometido em concreto.
DESCUMPRIMENTO
DE
DEVER
INSTRUMENTAL.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF N. 126
Nos termos da Súmula CARF n. 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA ADUANEIRA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO.
SÚMULA CARF N. 02.
É vedado ao CARF a realização de controle, ainda que difuso, de
constitucionalidade de norma.
(Acórdão n° 3402-006.746, Rel. Cons. Diego Diniz Ribeiro, sessão de 24 de
julho de 2019)

Rejeito, pois, a preliminar.
Mérito
Da denúncia espontânea
No mérito, o Contribuinte sustenta a necessidade de se valer do instituto da
denúncia espontânea, tendo em vista que a informação mencionada na
intimação foi prestada antes de qualquer procedimento fiscal e da lavratura
do Auto de Infração. Contudo, essa argumentação não lhe favorece.
O inadimplemento de obrigação acessória e deveres instrumentais não se
sujeitam ao instituto da denúncia espontânea, como bem sinalizam as
súmulas vinculantes CARF abaixo transcritas:

Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Nesse contexto, torna-se fundamental reconhecer a conjugação trinomial
(i) da norma jurídica instituidora do dever instrumental de entregar
declaração, (ii) da instituidora da regra-matriz sancionadora da violação
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.626 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.721675/2012-84

deste dever instrumental e (iii) da instituidora da regra-matriz da lavratura
da autuação.
Estas, em conjunto, atuando sistemicamente, regulam, de modo objetivo e
transpessoal, as condutas intersubjetivas, via modal deôntico obrigatório,
no sentido de que, uma vez descumprida a obrigação de dar/entregar (à
qual estava obrigado o Contribuinte), impõe-se a autoridade lançadora o
dever de constituir a relação jurídica que impõe a obrigação de pagar a
multa. Se havia o dever jurídico de adimplir a obrigação de transmissão de
informações corretas, no prazo estabelecido, descumprido o comando
normativo, surge para a administração tributária o direito subjetivo de
exigir o adimplemento da multa, sendo, em verdade, o agente competente
obrigado a proceder com o lançamento, sob pena de violar a norma
enunciada no parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional
(CTN).
Some-se a isto o fato de que a análise deve seguir o critério objetivo, não
sendo necessário perquirir sobre a existência de eventuais prejuízos pela
não entrega da declaração. A sanção queda-se alheia à vontade do
Contribuinte ou ao eventual prejuízo derivado da inobservância das regras
de cumprimento do dever instrumental. Aliás, sabe-se que a
responsabilidade no campo tributário independe da intenção do agente ou
do responsável, bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato, conforme estabelece expressamente o art. 136 do CTN.
Destaco, outrossim, que a própria natureza da obrigação acessória
representa um viés autônomo do tributo. Nessa trilha, quando se
descumpre a indigitada obrigação, exsurge a possibilidade da constituição
de um direito autônomo à cobrança, pois pelo simples fato da sua
inobservância, converte-se em obrigação principal, relativamente à
penalidade pecuniária (art. 113, § 3°, do CTN). Isto porque, o art. 113 do
CTN ao enunciar que “a obrigação tributária é principal ou acessória”
estabeleceu que, para fins de cobrança, o direito de exigir o pagamento de
tributo ou o direito de exigir o adimplemento em pecúnia do valor
equivalente a multa imposta por descumprimento de dever instrumental
devem ser tratados de igual maneira para todos os fins de exigibilidade.
Aliás, este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
analisando caso semelhante, já decidiu no mesmo sentido. Peço vênia para
transcrever a ementa, verbo ad verbum:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2001
DCTF.
ENTREGA
EXTEMPORÂNEA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. MULTA PECUNIÁRIA.
O retardamento da entrega de DCTF constitui mera infração formal. Não sendo a
entrega serôdia infração de natureza tributária, e sim infração formal por
descumprimento de obrigação acessória autônoma, não abarcada pelo instituto da
denúncia espontânea, é legal a aplicação da multa pelo atraso de apresentação da
DCTF. As denominadas obrigações acessórias autônomas são normas
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.626 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.721675/2012-84

necessárias ao exercício da atividade administrativa fiscalizadora do tributo, sem
apresentar qualquer laço com os efeitos do fato gerador do tributo.
A multa aplicada decorre do exercício do poder de polícia de que dispõe a
Administração Pública, pois o contribuinte desidioso compromete o desempenho
do fisco na medida em que cria dificuldades na fase de homologação do tributo.

(...)
ÔNUS DA PROVA.
Para elidir o fato constitutivo do direito do fisco, incumbe ao sujeito passivo o
ônus probatório da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.
(CARF, Recurso Voluntário, Acórdão 1802-001.539 - 2a Turma Especial, Rel.
Conselheiro Nelso Kichel, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 06/02/2013)

Ante o exposto, nego provimento neste tópico.

Do prazo de sete dias para registro da DDE
De mais a mais, o Recorrente entende não estar sujeito ao prazo de sete
dias para registro da DDE, em virtude dos arts. 52 e 56 da IN SRF n°
28/94. Contudo, vejo que se trata de mais um argumento que não merece
acolhida, tendo em vista a redação expressa do art. 37 da IN SRF n° 28/98,
verbis:

Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de 7 (sete) dias, contados da data da realização do embarque. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de dezembro de 2010)
[...]
§ 2o Na hipótese de o registro da declaração para despacho aduaneiro de
exportação ser efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua saída do
território nacional, nos termos do art. 52, o prazo a que se refere o caput será
contado da data do registro da declaração. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1096, de 13 de dezembro de 2010)

Nessa trilha, muito bem expôs o Voto condutor no Acórdão a quo, cujo
fundamento utilizo também nesta etapa, conforme permissivo do §1o do
art. 50, da Lei no 9.784/1999, e do § 3° do artigo 57 do Anexo II, do
RICARF:

A defendente suscitou que não está adstrita ao prazo de 7 (sete) dias para registro
no Siscomex dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria, levando em
consideração o disposto no art. 52 da IN SRF no 28/1994, que diz respeito aos
casos em que é admitido o embarque antecipado de mercadorias (assim
considerado aquele realizado antes do registro da declaração de despacho de
exportação – DDE). Nesses casos, a impugnante sustenta que não incidiria o
referido prazo.
Acontece que, diferentemente do que alegou a impugnante, mesmo no caso de
embarque antecipado a legislação exige que os dados sejam registrados no prazo
de até 7 (sete), só que, nesse caso, contados da data de registro da DDE (e não da
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.626 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.721675/2012-84

realização do embarque), consoante dispõe o retrocitado art. 37, § 2o, da IN SRF
no 28/1994.
(...)
Vê-se que a regra geral é informar os dados de embarque no prazo de 7 (sete)
dias após a realização dessa operação. Em situações excepcionais, como é o caso
do embarque antecipado, esse prazo é contado a partir da data de registro da
DDE. Cabe ao interessado demonstrar que se enquadra em alguma dessas
situações, se for o caso.
Ressalta-se que, além de a defendente não ter trazido nenhuma prova quanto à
alegação sob exame, os extratos do Sistema Integrado do Comércio Exterior
(Siscomex) juntados aos autos pela fiscalização, referentes aos despachos
abrangidos
pela
autuação
(CONSULTA
HISTÓRICO
DESPACHO),
demonstram claramente que a DDE foi registrada antes do embarque. Ou seja,
não se trata de embarque antecipado.
Sendo assim, é improcedente a alegação de inaplicabilidade do prazo de 7 (sete)
dias, contados do embarque, para informar no sistema as cargas que foram
efetivamente embarcadas.

Anoto outros dois precedentes deste mesmo Contribuinte, os quais
abarcaram semelhantes matérias àquelas trazidas à baila agora:
a.
Acórdão n° 3401-005.387, Rel. Cons. Tiago Guerra Machado,
sessão de 23/10/2018

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 11/12/2003 a 22/01/2004
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
REGISTRO DOS DADOS DE EMBARQUE NO SISCOMEX.
No caso de transporte marítimo, constatado que o registro, no SISCOMEX, dos
dados pertinentes ao embarque de mercadorias se deu após decorrido o prazo de
7 (sete) dias, é devida a multa regulamentar por falta do respectivo registro,
aplicada sobre cada viagem.
AGENTE
MARÍTIMO.
REPRESENTANTE
DE
TRANSPORTADOR
MARÍTIMO
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no País,
é responsável solidário com este, no tocante à exigência de tributos e penalidades
decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em razão de expressa
determinação legal.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR. EXPORTAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 126.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento
extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informações ao
Fisco, via sistema SISCOMEX, relativa a carga transportada, uma vez que tal
fato configura a própria infração.

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.626 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.721675/2012-84

b.
Acórdão n° 3301-002.944, Rel. Cons. Semíramis de Oliveira Duro,
sessão de 28/02/2016

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data
do
fato
gerador:
11/11/2004,
13/11/2004,
14/11/2004,
22/11/2004,23/11/2004, 03/12/2004, 04/12/2004, 05/12/2004, 18/12/2004
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à
exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à
legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar
no polo passivo do auto de infração.
MULTA REGULAMENTAR. CABIMENTO. REGISTRO DOS DADOS DE
EMBARQUE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO.
REALIZAÇÃO INTEMPESTIVA.
A apresentação de registro de dados de embarque de mercadorias feita fora do
prazo definido na Instrução Normativa SRF no 28/94 constitui infração, é devida
a multa regulamentar nos termos do art. l07, inciso IV, “c” c/c “e” do Decreto-
Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
RETROATIVIDADE DE NORMA BENÉFICA ANTES DE JULGAMENTO
DEFINITIVO.
De acordo com o art. 106, II, a, do Código Tributário Nacional, deve ser aplicada
norma que aumenta o prazo para apresentação do registro de dados de embarque,
por deixar de considera-lo intempestivo no prazo mais exíguo exigido pela regra
revogada.
Recurso Voluntário Negado

Assim, não há como alcançar outro desiderato senão negar provimento
neste aspecto meritório.

Da ofensa aos princípios a razoabilidade e proporcionalidade
No que cinge à suposta violação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, cabe repisar que o presente PAF transcorreu com a
mais absoluta lisura e consonância à legislação que lhe é afeta. Ademais,
meras alegações genéricas de malferimentos principiológicos não passam
de sofismas vazios, ausentes de qualquer propósito além da pura retórica.
De arremate, é forçoso reconhecer que o eventual sopesamento dogmático
da legislação tributária ora regente significaria um inegável controle de
constitucionalidade (ainda que reflexo). Por assim ser, cumpre rememorar
o teor da Súmula CARF n° 02, a qual veda por absoluto tal faculdade,
verbis: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Por todo o exposto, a despeito da recalcitrância do Recorrente, não
identifico qualquer mácula ao presente PAF; quanto ao mais, reitero que a
DRJ procedeu com percuciente observância às normas instrumentais.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.626 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.721675/2012-84

Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital